Tribunal: TJES
Processo: 5015373-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO
RECORRIDO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015373-75.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO

RECORRIDO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pela fixação do termo inicial da correção monetária com base na data de efetivo desembolso dos valores a serem estornados; ii) pela procedência do pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). De início, em se tratando de estabelecimento de termo inicial de correção monetária por ulterior reconhecimento de nulidade parcial do contrato, importa destacar, que “
“nas ações de restituição, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso
. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Por isso, com razão a Recorrente no particular, merecendo reforma a r. sentença.

(3). No que se refere aos danos morais, de fato, compreendo que a situação em tela ultrapassa o mero dissabor. Efetivamente, os transtornos narrados pela parte recorrente não se limitaram à imposição de cláusula penal abusiva, mas também se desdobraram a partir de uma série de condutas que resultaram em cobranças indevidas (mesmo após o distrato), inclusive com expedientes de cobrança diversos (mensagens e ligações), além do oferecimento de informações imprecisas e desencontradas quanto às responsabilidades atinentes à Autora (notadamente quanto ao pagamento de cotas condominiais), situação essa que se prolongou por meses, caracterizando inequívoca perturbação à paz e ao sossego da consumidora, além de implicar grave perda de tempo útil da Recorrente no trato dessas questões. Assim, considerados todos esses elementos, entendo que a conduta perpetrada pela Recorrida possui o condão de lesionar a esfera extrapatrimonial da Recorrente, faz jus a parte autora, por isso, a adequada compensação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença:
a)
no que se refere
ao termo inicial da correção monetária
, que deve
incidir a partir do efetivo pagamento das prestações pela consumidora
;
b) para CONDENAR a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)